Tribunal: CARF
Processo: 10930.002219/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002219/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.304 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
WAJDI IBRAHIM EL HAOULI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. AJUSTE ANUAL. MEIOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido se presta a
confirmar que os rendimentos auferidos e declarados em DIRF foram levados
ao ajuste anual no ano-calendário posterior, em face da efetiva ocorrência da
disponibilidade econômica.
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL. SÚMULA CARF No 42.
Não incide o imposto de renda sobre os valores recebidos a título de
indenização por desapropriação, seja por necessidade (utilidade pública), seja
por interesse social, visto que não representa acréscimo patrimonial (REsp no
1.116.460/SP, decisão proferida pelo STJ sob o rito do art. 543-C DO CPC).
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002219/2010-86
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002219/2010-86

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 51/55):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF no 2009/792608853666124, fls. 34 a 39, (adotaremos a numeração do
processo em meio digital) resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA
correspondente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que exige R$ 24.344,20
de Imposto de Renda suplementar, R$ 18.258,15 de multa de ofício, mais juros de mora,
em virtude de omissão de rendimentos de aluguéis, de rendimentos recebidos em
ação judicial e de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 35 a 37, após
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, constatou-se
a omissão de R$ 20.088,66 de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela
progressiva, referentes às seguintes fontes pagadoras:
Fonte Pagadora
Rendimento
Adelir Moresco & Cia. Ltda.
156,00
Santa Gabriela Energética S/A
19.932,66
3. Em relação à fonte pagadora Adelir Moresco & Cia. Ltda. Foi efetuada a
compensação de ofício de R$ 129,96 de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
4. O presente relatório também informa a omissão de rendimentos recebidos do
Banco do Brasil, em ação judicial, no montante de R$ 89.855,63, sendo
compensado de ofício R$ 2.695,66 de IRRF.
5. Por fim, a fiscalização aponta a omissão de rendimentos de recebidos de pessoas
físicas, no montante de R$ 6.791,99, conforme informação prestada à RFB por meio
de Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - Dimob.
6. Cientificado do lançamento em 16/04/10, segundo consulta de postagem de fl. 41, o
contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 2 a 9, em 14/05/10, alegando, em
síntese, que:
a) em relação à omissão de rendimento referente à fonte pagadora Adelir
Moresco & Cia. Ltda., como não recebeu o comprovante de rendimentos da
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002219/2010-86

fonte pagadora, informou em sua DAA o valor que obteve após exame de
extratos bancários, o que gerou a pequena diferença de R$ 156,00, mas cujo
imposto devido (R$ 42,90 = R$ 156,00 x 27,5%) foi superado pelo imposto a
restituir de R$ 129,96, ficando, ainda, com crédito perante a Fazenda Nacional;
b) quanto à omissão referente à fonte pagadora Santa Gabriela Energética S/A,
de fato “efetuou negócio jurídico de constituição de servidão de passagem e
de indenização por danos materiais, totalizando R$ 41.982,66, com retenção
de IRRF no valor de R$ 4.932,66, restando líquido a quantia de R$
37.050,00, depositado em sua conta corrente bancária em 24/12/08.” Esse
valor ficou bloqueado na conta corrente e só foi desbloqueado em 02/01/09
(vide extrato bancário em anexo), razão pela qual informou esses valores na
DAA do ano seguinte (2009), haja vista o regime de caixa;
c) o rendimento recebido na ação judicial, no montante de R$ 89.855,63, refere-
se a “indenização pela desapropriação do imóvel de propriedade do contribuinte
ora requerente, determinada por sentença judicial proferida pelo Juízo Federal da
2a Vara Cível da Secção Judiciária do Estado do Acre, tudo em decorrência do
Decreto do Presidente da República n° 99.144, de 12/03/1990.” Além do mais,
nos termos do “artigo 39, inciso XXI, [...] não entrarão no cômputo do
rendimento bruto a indenização em virtude de desapropriação para fins de
reforma agrária.” Dessa forma, esse rendimento não foi informado em sua DAA;
d) reconhece a omissão referente aos rendimentos recebidos de pessoas físicas,
tendo recolhido o imposto devido conforme Darf em anexo.
7. Diante dessas considerações, requer o Impugnante o cancelamento do presente débito
fiscal reclamado.
8. É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 17/09/2013 (fls. 62), o contribuinte, em 16/07/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 64/68), insurgindo-se contra a manutenção da autuação
remanescente, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo novo suporte probatório
em complemento aos documentos já anexados aos autos, comprovando a inexistência das
omissões de rendimentos de aluguéis recebidos da fonte pagadora Santa Gabriela Energética
S/A, e os recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da justiça federal e resgatados junto
ao Banco do Brasil, oriundos de indenização pela desapropriação por interesse social de imóvel
rural de sua propriedade. Requer, ao final, a improcedência da autuação, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 69/99.
É o relatório.

Voto
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002219/2010-86

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das omissões de rendimentos remanescentes mantidas:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica - DIRF (R$ 19.932,66 com IRRF de R$ 4.932,66), e de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação da justiça federal (R$ 89.855,63 com IRRF de R$ 2.695,66),
constatadas em sede de revisão da DAA/2009, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das omissões apuradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia da procuração lavrada por instrumento público, outorgando poderes a
terceiro para representá-lo na assinatura da escritura pública de promessa de constituição de
servidão administrativa de para passagem de linha de transmissão e outras avenças em favor da
empresa Santa Gabriela Energética S/A, e peças processuais extraídas da Ação de
Desapropriação no 9200005020, movida pelo IBAMA, que tramitou na 2a Vara Federal de Rio
Branco/AC (fls. 69/73 e 75/99).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
por pertinente e indispensável, a análise da documentação acostada pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 36/37):
Dos rendimentos omitidos em relação à fonte pagadora Santa Gabriela Energética
S/A
11. Alega o Impugnante tratar-se de rendimento recebido somente no ano seguinte,
ou seja, em 02/01/09, no montante líquido de R$ 37.050,00, razão pela qual o
informou na DAA do exercício 2010, ano-calendário 2009.
12. De fato, consta no extrato bancário de fls. 26 e 27 um depósito bloqueado de R$
37.050,00, efetuado em 24/12/08, e o desbloqueio desse valor em 02/01/09. Portanto,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002219/2010-86

nos termos do art 43 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966), esse valor,
realmente, deveria ser levado ao ajuste na DAA do exercício 2010, ano-calendário
2009. Acontece, porém, que foi declarado em Dirf R$ 19.932,66 e não os R$ 37.050,00,
e não consta nos autos qualquer documento capaz de demonstrar que o valor
omitido está contido no montante de R$ 37.050,00.
13. Pondere-se, que o lançamento, devidamente motivado, é um ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria
ao Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção, o que não ocorreu.
14. Portanto, concluímos pela manutenção da omissão conforme apurada pela
fiscalização.
Dos rendimentos omitidos em relação à fonte pagadora Banco do Brasil
15. Alega o Impugnante que o rendimento recebido na ação judicial, no montante de R$
89.855,63, refere-se a indenização pela desapropriação de imóvel de sua
propriedade, determinada por sentença judicial proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara
Cível da Secção Judiciária do Estado do Acre, tudo em decorrência do Decreto do
Presidente da República n° 99.144, de 12/03/1990, e que tal rendimento não entrará no
cômputo do rendimento bruto para fins de apuração do Imposto de Renda, nos termos
do art. 39, inciso XXI, do Decreto no 3.000, de 1999.
16. Pois bem, vejamos, primeiramente, o que dispõe o citado Decreto:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXI - a indenização em virtude de desapropriação para fins de reforma
agrária, quando auferida pelo desapropriado (Lei no 7.713, de 1988, art. 22,
parágrafo único);
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
17. Conforme pode ser observado nos dispositivos colacionados acima, os rendimentos
provenientes de indenização, recebida em virtude de desapropriação para fins de
reforma agrária, não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda, estando tal
dedução, porém, sujeita a comprovação.
18. O Decreto no 99.144, de 12/03/90, criou a Reserva Extrativista Chico Mendes no
Estado do Acre e, de fato, estabeleceu a desapropriação das áreas privadas necessárias à
sua criação, porém, o Impugnante não instruiu sua defesa com qualquer documento
capaz de comprovar que o rendimento recebido do Banco do Brasil se refere à
citada desapropriação.
19. Sendo assim, considerando o exposto, conclui-se pela manutenção da omissão de
rendimentos apurada no procedimento de Revisão de Ofício.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, pois o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à omissão de rendimentos de aluguéis, emerge dos autos, que o
Recorrente, de fato, recebeu no ano-calendário de 2008, rendimentos de aluguéis no valor de R$
19.932,66 com IRRF de R$ R$ 4.932,66, conforme se depreende da escritura pública de
promessa de constituição de servidão administrativa firmada com a empresa Santa Gabriela
Energética S/A (fls. 69/73), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 22.050,00,
ao teor da cláusula oitava da avença celebrada (fls. 72), cabendo-lhe o recebimento do valor
líquido de R$ 37.050,00, o qual, diga-se de passagem, foi depositado em sua conta bancária e
somente liberado em 02/01/2009 (fls. 26/27), cujos valores, conforme alega, somente foram
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002219/2010-86

levados ao ajuste anual do ano-calendário de 2009, data efetiva da disponibilidade econômica
ocorrida.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar que os
aluguéis recebidos e declarados em DIRF pela fonte pagadora, de fato, encontram-se inclusos no
montante de líquido recebido em 02/01/2009 (fls. 26/27), deverá ser afastada a omissão apurada,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Em relação a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial, a mesma sorte lhe reserva. As peças processuais acostadas, extraídas do
processo no 9200005020, que tramitou na 2a Vara Federal de Rio Branco/AC – sentença judicial,
planilhas de cálculo e alvarás judiciais de levantamento (fls. 75/99) – atestam e comprovam que
os valores resgatados junto ao Banco do Brasil, decorreram da ação de desapropriação de seu
imóvel rural para fins de reforma agrária, movida pelo IBAMA, cujos valores recebidos a título
de indenização neste e em anos-calendário subsequentes, não representam acréscimo
patrimonial, portanto não deverão integrar a base de cálculo do imposto de renda ao teor da
legislação de regência, cuja matéria, aliás, já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 42
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, com base no conjunto probatório produzido e ancorado na legislação de
regência, restou suprido o vício apontado na decisão recorrida, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 108
DF CARF MF
Original